Tribunal: TJDFT
Processo: 0740716-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Na origem, o autor ajuizou ação sob o rito inerente aos Juizados Especiais visando o desbloqueio de sua conta na plataforma demandada e reativação do contrato/cadastro de parceria, bem como a indenização por danos morais decorrentes de bloqueio unilateral. Informou que trabalhou como motorista parceiro da requerida de 25/10/2016 até 19/03/2022, quando teve seu contrato rescindido unilateralmente após recusar uma corrida. Informou que a recusa decorreu do embarque de passageiro diverso da usuária solicitante do serviço e da falta de dinheiro para o pagamento. Esclareceu que a recusa decorreu de medo de golpe e que a usuária registrou reclamação falsa de homofobia, resultando no bloqueio de sua conta na plataforma sem aviso prévio ou direito de defesa. Argumentou que a suspensão sumária da conta, sem contraditório, impediu-lhe de continuar trabalhando, fato que lhe causou sofrimento, prejuízo financeiro e ofensa à sua honra, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária gratuita com suporte na declaração de hipossuficiência carreada aos autos. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o seu descredenciamento da plataforma foi injustificado e sem qualquer notificação prévia. Argumenta que, a despeito da retratação da acusação de homofobia pela denunciante em audiência criminal, a recorrida manteve o seu bloqueio, inviabilizando o exercício de sua atividade laboral. Acrescenta ser incabível o seu bloqueio por supostas reclamações em período pretérito e que os respectivos registros internos apresentados no feito não são meio de prova da prática de assédio, racismo ou qualquer outra conduta grave. Entende necessária a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se é direito do recorrente a reintegração à plataforma digital e a pretendida reparação por danos decorrentes da desativação de sua conta.

6. A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais possui natureza cível-contratual razão pela qual incidem as regras de Direito Civil.

7. Ao participar da plataforma digital da Uber, todos os integrantes da comunidade, sejam eles usuários ou motoristas, aderem aos termos de uso e código de conduta da empresa, a qual se reserva o direito de encerrar unilateralmente o acesso aos serviços, inclusive por motivos relacionados à violação das diretrizes internas.

8. No caso, a exclusão do cadastro decorreu de registros administrativos oriundos de usuários da plataforma, os quais indicaram comportamentos incompatíveis com o regramento interno, como racismo, homofobia, assédio e má qualidade na prestação do serviço. Tais registros, ainda que não constituam prova judicial dos fatos, são suficientes para justificar a adoção de medidas preventivas pela empresa, especialmente em razão da natureza da atividade, que envolve contato direto com o público e exige alto grau de confiança e segurança. Registre-se a retratação posterior de uma das usuárias em Juízo criminal, não invalida os registros administrativos anteriores, tampouco comprova que a empresa agiu com dolo ou má-fé ao desativar a conta do autor.

9. A exclusão de motorista da plataforma constitui exercício legítimo da liberdade contratual e da livre iniciativa. Trata-se de ato inserido no âmbito da autonomia privada, que confere à empresa a prerrogativa de selecionar seus parceiros com base em critérios próprios de segurança, reputação e conformidade com suas políticas internas.

10. O serviço de transporte individual por aplicativo possui relevância social, o que justifica medidas preventivas para garantir a segurança dos usuários. Assim, a recusa de manutenção de cadastro fundamentada em análise de risco, não configura ilegalidade ou abuso de direito.

11. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes na gestão de seus contratos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica no presente caso.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão dos assistência judiciária deferida.